Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME D EINCORPORAÇÃO (LEI 4.591/64). RESCISÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESEMBOLSADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação em que o objeto for a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será a quantia correspondente ao valor do ato. Se o valor corrigido da suposta dívida correspondente àquele dado à causa, não há que se falar em superestimação do valor da causa.

2. O inadimplemento ou a mora é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando, nesse último caso, o cumprimento da prestação deixou de ser útil ao credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução.

3. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em decorrência de exigências e interferências da administração pública (CEB), não se qualifica como caso fortuito ou força maior.

4. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.904702, 20140111252766APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 227, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.

. A quantia deve ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.